Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-79.2017.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700716-79.2017.8.07.0014 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A RECORRIDO: ANDRÉ DE CARVALHO MOTA, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRELIMINARES REJEITADAS. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESCISÃO DAS AVENÇAS. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1 – De acordo com a teoria da asserção, averígua-se a legitimidade passiva ad causam a partir das informações de quem alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que, se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. No caso dos autos, à luz dos fatos narrados na exordial, verifica-se que tanto a promitente vendedora quanto o agente bancário responsável pelo financiamento imobiliário detêm legitimidade passiva ad causam, haja vista a pretensão autoral de rescindir as avenças firmadas com os Réus para a aquisição do imóvel, de forma que o exame concreto da impossibilidade de rescisão de cada contrato em particular e a aferição das respectivas responsabilidades deve ser realizado com a incursão no mérito da demanda. 2 – Ressalvado o posicionamento pessoal do Relator manifestado no julgamento anterior, há de se observar a determinação do Ministro Relator do Recurso Especial, no sentido de que “não há óbice na resolução de contrato de compra e venda com pacto adjeto de alienação fiduciária na hipótese de inadimplemento do vendedor, mesmo que a avença tenha sido registrada na matrícula de registro do imóvel”. 3 – No julgamento dos Recursos Especiais no 1.614.721/DF e 1.631.485/DF (Tema no 971) definiu-se que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor.” 4 - Uma vez que o imóvel objeto de contrato não é entregue na data aprazada, há descumprimento de cláusula contratual pela parte promitente vendedora, razão pela qual não se cogita de aplicação de cláusula contratual que prevê a retenção de valores no caso de rescisão do contrato. Assim, não há que se falar em retenção, considerada a culpa exclusiva dos Réus, mas sim em devolução integral dos valores pagos pelo Autor, nos termos da Súmula no 543 do Superior Tribunal de Justiça, ante a inexecução contratual dos Fornecedores. 5 - Considerando que a rescisão contratual decorreu de culpa da parte fornecedora, contam-se os juros de mora desde a citação (art. 405 do Código Civil) e a correção monetária desde cada desembolso. Preliminares rejeitadas. Apelações Cíveis desprovidas. A recorrente, inicialmente, pugna pela suspensão do feito, considerando a aplicabilidade do Tema 1.095 do STJ. Ademais, sem a indicação de artigo de lei violado, defende a sua ilegitimidade passiva ad causam, argumentando que não pode promover a rescisão do contrato, pois o imóvel foi objeto de financiamento imobiliário com pacto adjeto de alienação fiduciária em garantia junto à instituição financeira, a qual passou a ser detentora da titularidade do imóvel até a quitação do contrato de compra e venda. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. Subsidiariamente, alega a violação ao artigo 182 do Código Civil, pugnando, no caso de reconhecimento da rescisão contratual, do retorno ao status quo ante, com o cancelamento do registro imobiliário de aquisição, atinente ao negócio jurídico rescindido, bem como a integração do antigo proprietário na posse do imóvel. Por fim, requer para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS MENEZES CAMPOLINA DINIZ, OAB/RJ 238.907 (ID 50922605). Em contrarrazões, o recorrido postula a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, destaca-se a inaplicabilidade do Tema 1.095/STJ por ausência de similitude fática. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1891498/SP, firmou o entendimento de que “em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado em cartório, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”. Diversamente, no caso em tela, a pretensa rescisão contratual decorreu de culpa da vendedora e não do comprador – conforme premissa fática do referido paradigma. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à tese recursal da impossibilidade de rescisão contratual, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “a falta de indicação dos dispositivos legais que teriam sido eventualmente violados ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula 284 do STF, por analogia: é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp 1391759/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 10/4/2019, e AgInt no AREsp/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 10/3/2023). Na mesma linha de entendimento está o AgInt no REsp 2067543/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 17/8/2023. Melhor sorte não colhe a parte recorrente em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 182 do Código Civil. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1300418/SC, Tema 577/STJ, veio a definir a forma de devolução dos valores devidos ao promitente comprador em razão da rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, tendo por base o enunciado 543 da Súmula da referida Corte de Justiça. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema e que o acórdão impugnado está em sintonia à referida orientação, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005